Tribunal: TJMT
Processo: 1013721-79.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013721-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME PINTO COELHO DO CARMO - CPF: 136.572.526-06 (RECORRENTE), JAQUELINE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 042.741.031-29 (ADVOGADO), CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 66.970.229/0135-79 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013721-79.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Guilherme Pinto Coelho do Carmo

Recorrida(s):

Claro S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE RECURSO DESERTO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE NOVO PLANO E AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTIGO POR PARTE DA EMPRESA. FATURAS QUITADAS. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de recurso deserto, visto que o autor é beneficiário da justiça gratuita, não havendo recolhimento do preparo recursal.

2. O Autor, ora recorrente, visa a reforma da sentença para que os valores sejam devolvidos em dobro, além de indenização pelos danos morais sofridos, em razão da cobrança indevida ocorrida, ante a aquisição de um novo plano telefônico oferecido pela empresa e ausência de cancelamento do contrato antigo, o que resultou na cobrança dos dois planos. Por outro lado, a empresa de telefonia nega a ocorrência de falha na prestação de serviço.

3. Ainda que o autor comprove que os dois planos estavam sendo cobrados, ao mesmo tempo, não há provas de que houve o pedido de cancelamento administrativo, bem como que o funcionário informou que o referido plano seria cancelado automaticamente. O recorrente trouxe um único protocolo que não é suficiente para caracterizar o dano moral passível de ser indenizado, razão pela qual a sentença não merece reparos.

4. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

5. Outrossim, a simples cobrança indevida, por si só, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

6. Em relação a devolução em dobro, melhor sorte não assiste ao autor, visto que a repetição de indébito é caracterizada por uma cobrança indevida e, no caso dos autos, não há provas de que houve o pedido de cancelamento ou a oferta automática e, posteriormente, um descumprimento.

7. A sentença que julgou em sua parte dispositiva:
“
Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para o fim: 1) DECLARAR inexistente o débito cobrado pela Requerida; 2) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe R$ 625,85 (seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), na forma simples, com resolução do mérito, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC; 3) INDEFERIR o pedido de indenização por danos morais.
”,
não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024